Tribunal: TJSP
Processo: 1008060-67.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Autora portadora de "transtorno depressivo recorrente, estado de mal epilético e transtorno obsessivo compulsivo". Pedido de fornecimento dos medicamentos denominados Venlafaxina 150mg, Apraz 0,5mg e Donaren Retard 150mg. Necessidade evidenciada. Tratamento de saúde que, em razão da situação de hipossuficiência da paciente, deve ser custeado pelo Poder Público em qualquer de suas

Ementa:
Apelação. Autora portadora de "transtorno depressivo recorrente, estado de mal epilético e transtorno obsessivo compulsivo". Pedido de fornecimento dos medicamentos denominados Venlafaxina 150mg, Apraz 0,5mg e Donaren Retard 150mg. Necessidade evidenciada. Tratamento de saúde que, em razão da situação de hipossuficiência da paciente, deve ser custeado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Multa diária. Manutenção do valor de R$ 500,00, todavia com limitação temporal. Recurso parcialmente provido.